Tribunal: TJDFT
Processo: 0720107-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. ERRO NO PROCEDIMENTO. INOBSERVÂNCIA DA EMENDA À INICIAL SUBSTITUTIVA. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor contra a sentença proferida em ação com vistas à purgação da mora em financiamento de imóvel e transferência da propriedade ao devedor fiduciário.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a preliminar suscitada de ofício de erro no procedimento; no mérito, o direito alegado pelo Apelante de promover a purga da mora e permanecer com o imóvel, cuja propriedade já foi consolidada em nome do credor fiduciário, ou obter o ressarcimento dos valores pagos pelo financiamento imobiliário.
III. Razões de decidir.
3. Em sede de recurso, foi suscitada de ofício preliminar de nulidade da sentença por erro no procedimento, visto que não observado que o Autor apresentou emenda à inicial com desistência e substituição de pedidos feitos na versão original da petição inicial.
4. A pretensão de purga da mora foi manifestada na origem por meio da emenda à inicial em substituição ao pedido de anulação da consolidação da propriedade imobiliária, que foi apreciado na sentença.
5. A análise do pedido substitutivo em sede recursal, além de implicar em supressão de instância, configura violação ao contraditório, pois se fossem considerados os pedidos declinados na emenda à inicial, possivelmente o curso dado ao processo seria outro, notadamente porque na origem o Réu concordou em conceder ao Autor a oportunidade de purgar a mora, o que foi negado pelo Juízo a quo sob a justificativa de que o feito encontrava-se estabilizado.
6. Não há razão para se aplicar o art. 1.013, §3o, II, do CPC, já que a questão sobre a qual houve erro no procedimento não é puramente de direito, devendo ser concedido às partes o direito de tentarem compor acerca da purgação da mora, à luz do art. 3o, §2o, do CPC.
7. Quanto ao pedido feito em apelação de restituição dos valores pagos, também não deve ser conhecido, pois, na emenda à inicial, o Autor manifestou desistência.
8. Fica prejudicada a análise do pedido de mérito – purga da mora -, em razão da declaração de nulidade da sentença por erro no procedimento.
IV. Dispositivo e tese.
9. Recurso conhecido e sentença anulada após preliminar suscitada de ofício.
Tese de julgamento: “Deve ser anulada a sentença, por erro no procedimento, quando ao julgar a ação o Juízo a quo aprecia os pedidos constantes da versão original da petição inicial, a despeito de haver emenda à inicial com desistência e substituição de pleitos”.
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 3o, § 2o; 492; e 1.013, §3o, II, do CPC.